Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO NÃO INDENIZÁVEL. DANO MORAL. QUITAÇÃO QUE APROVEITA AOS CORRÉUS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter analisado as provas que atestam o valor do dano material. Acrescenta que não houve enfrentamento de todos os argumentos aduzidos.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme esclarecido no item 7 do acórdão, somente restou demonstrado o dano material do valor de R$ R$ 3.678,21. A reparação por danos materiais decorre da devida demonstração do prejuízo, uma vez que não se admite dano hipotético. No que toca ao carrinho do bebê, apesar de incontroverso o extravio definitivo, o valor de compra não foi comprovado. O documento de ID 47316919 refere-se ao registro de irregularidade de bagagem preenchido com informações prestadas pelos passageiros, sem capacidade para demonstrar de forma inconteste o modelo do carrinho, tampouco seu tempo de uso, razão pela qual o valor arbitrado mostra-se suficiente para reparar o dano material.
5. No que toca ao dano moral, o entendimento desta Turma Recursal é de que a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores.
6. Dessa forma, não há omissão a ser sanada, mas inconformismo dos embargantes.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.